Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: administrativo. agravo de instrumento. redução imediata de carga horária. impossibilidade de concessão de tutela satisfativa. esgotamento do objeto da ação. preliminar acolhida. recurso provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a redução de carga horária de sala de aula em favor da parte autora.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente ser vedada a concessão de tutela provisória que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Argumenta que o pedido liminar é o mesmo do pedido final do processo. No mérito, afirma que é necessária a contratação de servidor temporário para suprir a redução da carga horária, o que encontra óbice por gerar despesas não previstas.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a (im)possibilidade de concessão liminar de tutela satisfativa em face do Distrito Federal
iii. razões de decidir
4. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação.
5. Assim, razão assiste ao agravante em sua prejudicial, porquanto o deferimento da redução da carga horária da agravada (tutela satisfativa) esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92. Ademais, haveria supressão de instância caso fosse apreciado o mérito do agravo, que se confunde com o mérito da ação. Ressalte-se que não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos na decisão monocrática, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que suspendeu a decisão agravada. Nesse sentido o acórdão 1660879 desta Turma Recursal.
6. Destaca-se que o princípio da celeridade norteia os procedimentos nos Juizados Especiais, de forma que, não havendo necessidade de ulterior instrução probatória, o d. Juízo da 1a instância pode a qualquer momento proferir sentença na origem, pois a autora, ora agravada, já apresentou réplica. Todavia, equivocadamente o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública suspendeu o processo, a fim de aguardar o julgamento deste agravo, de encontro com a decisão liminar de ID 62683876 que atribuiu efeito suspensivo apenas à liminar concedida na origem.
iv. dispositivo
7. Preliminar acolhida. Recurso provido. Decisão reformada para indeferir a concessão da tutela de urgência de redução da carga horária de sala de aula.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei 8.437/92, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660879, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 06.02.2023.